Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL.

1. Uma vez assegurada a percepção de auxílio-doença acidentário em razão da redução da capacidade laborativa de forma parcial e temporária, mantém-se o benefício até a cessação da incapacidade.

2. Recurso provido.